Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo em face da sentença que, resolvendo a fase cognitiva da ação que flui nestes autos, julgara parcialmente procedente os pedidos autorais, rescindindo os contratos de compra e venda individualizados e os respectivos contratos de associação acessórios, celebrados entre as partes, e tendo sido apurado que não exibiram as rés, ora apelantes, o comprovante de pagamento das custas recursais no dia da interposição do apelo, dia 17.05.023, configurando-se preparo inexistente, dada a comprovação tardia, pois coligiram aos autos o respectivo comprovante de pagamento apenas em 18 de maio de 2023[1], fora-lhes assinalado prazo para que realizassem o preparo na forma dobrada, recolhendo o equivalente ao já recolhido.[2] Devidamente intimadas, as apelantes não atenderam ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhes fora concedido para que realizassem o preparo na forma dobrada[3]. Fica patente, assim, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem as apelantes, instadas a tanto, promoveram o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhes era assegurado, recolhendo o equivalente ao já despendido. Ressalve-se que, após o decurso do prazo assinalado, os ilustrados causídicos aos quais originariamente foram outorgados poderes para patrocinar as apelantes acorreram aos fólios para comunicarem a renúncia ao mandato que lhes havia sido confiado, havendo, outrossim, substabelecido, sem reserva, os poderes que lhes foram outorgados a outro patrono[4]. Contudo, consoante pontuado, conquanto regularmente intimadas, as apelantes não ultimaram o preparo, porquanto sua intimação ocorrera antes da alteração de patrocínio havido. Ou seja, a alteração de patronos não interfere na apuração do fenômeno da deserção, pois quando ocorrera já havia se operado sob o figurino legal. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo as apelantes promovido o preparo na forma dobrada, ante a incompletude do preparo no ato da interposição do recurso, no prazo que lhes fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviaram por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviaram em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviaram as rés deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados às apelantes para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Por fim, de modo a ser restabelecida a ordem, proceda a Secretaria a anotação dos nomes dos novos patronos constituídos pelas apelantes, e, operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 48614383 - Pág. 1 [2] ID 49546720 [3] ID 49991798 - Certidão [4] ID Num. 49614334; ID Num. 49614335; ID Num. 49614336 e ID Num. 49614337.